Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. UTILIZAÇÃO DO TERMO “CORNO” DE FORMA CONOTATIVA. ANIMUS JOCANDI. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no pedido subsidiário de recebimento da queixa-crime pelo delito de injúria. Além disso, apresenta argumentos contra a condenação em honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou pelo não provimento recursal.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do autor com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso e lhe condenou a pagar honorários advocatícios.
5. Além disso, o acórdão é expresso em relação ao fato de que o ato praticado pela parte embargada configura uma “crítica” ao embargante, de cunho meramente político, com nítido animus jocandi, sendo incapaz de ferir a honra objetiva ou subjetiva do apelante, mormente porque ausente o elemento subjetivo específico dos crimes contra a honra. Desta forma, não há que falar em omissão quanto a análise do recebimento da queixa-crime pelo delito de injúria.
6. Honorários advocatícios, na ação penal privada são cabíveis honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, qual seja: entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou da condenação. Diante da não atribuição de valor para a causa e nem impugnação, pelo querelado, quanto à omissão do autor da ação penal privada, mostra-se devido o arbitramento por equidade na forma dos arts. 5o e 6o da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1373265, 07450863520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedente do STJ. “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 804 DO CPP. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ANALOGIA E PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. ART. 3o DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível a condenação do vencido na ação penal privada ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que resulta da aplicação da analogia e dos princípios gerais do Direito, consoante previsto no art. 3o do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1417694/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)”.
7. No caso em análise, como não foi atribuído valor à causa e sendo devido o arbitramento na forma dos artigos supramencionados, não há qualquer obscuridade no tópico que analisou e condenou o embargante em honorários advocatícios, até porque fundamentado de forma transparente e legal.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.